Tribunal: STF
Processo: RE 187524
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-14
Data de publicação: 1995-03-14

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Constitucional. Art. 192,
§ 3º, CF. Auto-aplicabilidade.
     O  preceito constitucional  que  limita as  taxas  de juros
reais  não possuí  eficácia plena  e aplicação  imediata, e carece de
regulamentação.
     Precedente do Plenário desta Corte.
     Recurso conhecido e provido.